Tribunal: TJPA
Processo: 0015459-41.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015459-41.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIGUEL FERREIRA DE MELO, JANETE MACHADO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAIS DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE ESPÓLIO PARA PLEITEAR DIREITO PRÓPRIO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.

In casu,
restou caracterizada legitimidade dos autores para pleitear direito próprio, relativo aos danos morais sofridos em razão do acidente de trânsito que provocou o falecimento de sua filha, se revelando desnecessária a abertura de inventário para tanto. Ademais, foi comprovada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, pela existência de ato lesivo, dano e nexo causal entre ambos, se revelando devidos os danos morais requeridos pelos pais da vítima, em razão da perturbação suportada, os quais foram arbitrados de forma razoável e proporcional. Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
APELAÇÃO Nº 0015459-41.2006.814.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADOS: MIGUEL FERREIRA DE MELO E JANETE MACHADO DE CASTRO

ADVOGADO: PAULA ANDRÉA CASTRO PEIXOTO - OAB/PA 5664

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelos apelados em decorrência do óbito de sua filha, Maria Elizete Machado de Melo, ocorrido em 05.02.2004, ocasionado por uma colisão de trânsito entre a ciclista, filha dos autores e o veículo de Resgate do Corpo de Bombeiros, conduzido por Samuel Xavier da Silva.

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público apelante a indenizar o abalo moral suportado pelos recorrentes, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos:

“
[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, para CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício dos Autores, do montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS) , a partir do evento danoso, isto é, 16/12/2006 (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE n° 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ). Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3°, inciso I do CPC. Deixo de condenar os réus em custas processuais, por gozarem de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/15. Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3°, II, do CPC). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.C. Belém, 18 de dezembro de 2019."

A sentença atacada considerou que as provas e depoimentos colhidos evidenciaram suficientemente a existência do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do réu e o dano sofrido pelos autores, de forma a justificar o deferimento da indenização buscada.

Irresignado, o Estado do Pará apela sob as alegações preliminares
de ilegitimidade dos autores para requerer indenização por danos morais, ao argumento de que são parte ilegítima para representarem o espólio da falecida, diante da inexistência de abertura de inventário que os autorize.

No mérito, defende que não existem provas nos autos aptas a demonstrar eventual ação ou omissão do ente público, que tenha causado os danos alegados pelos autores, pelo que sustenta inexistir responsabilidade civil objetiva do Estado.

Nesse sentido, argumenta o apelante que houve rompimento do nexo causal no instante em que uma terceira pessoa colidiu com a ciclista, filha dos autores, pelo que foi arremessada para a pista onde trafegava a ambulância.

Os apelados apresentaram contrarrazões - ID 5605841.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da Apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
APELAÇÃO Nº 0015459-41.2006.814.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADOS: MIGUEL FERREIRA DE MELO E JANETE MACHADO DE CASTRO

ADVOGADO: PAULA ANDRÉA CASTRO PEIXOTO - OAB/PA 5664

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAIS DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE ESPÓLIO PARA PLEITEAR DIREITO PRÓPRIO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE.

In casu,
restou caracterizada legitimidade dos autores para pleitear direito próprio, relativo aos danos morais sofridos em razão do acidente de trânsito que provocou o falecimento de sua filha, se revelando desnecessária a abertura de inventário para tanto. Ademais, foi comprovada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, pela existência de ato lesivo, dano e nexo causal entre ambos, se revelando devidos os danos morais requeridos pelos pais da vítima, em razão da perturbação suportada, os quais foram arbitrados de forma razoável e proporcional. Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada pelos apelados em decorrência do óbito de sua filha, Maria Elizete Machado de Melo, ocorrido em 05.02.2004, ocasionado por uma colisão de trânsito entre a ciclista, filha dos autores e o veículo de Resgate do Corpo de Bombeiros, conduzido por Samuel Xavier da Silva.

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público apelante a indenizar o abalo moral suportado pelos recorrentes, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos:

“
[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial, para CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício dos Autores, do montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS) , a partir do evento danoso, isto é, 16/12/2006 (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE n° 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ). Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3°, inciso I do CPC. Deixo de condenar os réus em custas processuais, por gozarem de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/15. Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3°, II, do CPC). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.C. Belém, 18 de dezembro de 2019."

A sentença atacada considerou que as provas e depoimentos colhidos evidenciaram suficientemente a existência do nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do réu e o dano sofrido pelos autores, de forma a justificar o deferimento da indenização buscada.

Irresignado, o Estado do Pará apela sob as alegações preliminares
de ilegitimidade dos autores para requerer indenização por danos morais, ao argumento de que são parte ilegítima para representarem o espólio da falecida, diante da inexistência de abertura de inventário que os autorize.

No mérito, defende que não existem provas nos autos aptas a demonstrar eventual ação ou omissão do ente público, que tenha causado os danos alegados pelos autores, pelo que sustenta inexistir responsabilidade civil objetiva do Estado.

Nesse sentido, argumenta o apelante que houve rompimento do nexo causal no instante em que uma terceira pessoa colidiu com a ciclista, filha dos autores, pelo que foi arremessada para a pista onde trafegava a ambulância.

Os apelados apresentaram contrarrazões - ID 5605841.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da Apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
(Relatora):

Conheço da apelação, porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Alega preliminarmente o apelante que os autores não são partes legítimas para representar o espólio da falecida, uma vez que sequer apresentaram comprovação de que o inventário tenha sido aberto, pelo que requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Entendo que não merece prosperar tal alegação, uma vez que os danos morais requeridos nesta ação se referem a direito próprio dos autores, pais da vítima, que se sentiram lesados pelo seu falecimento brusco, não havendo razão para que se exija abertura de inventário.

Nesse sentido:

O espólio carece de legitimidade ativa para ajuizar ação em que se evidencia que o dano moral pleiteado pela família tem como titulares do direito os herdeiros, não por herança, mas por direito próprio deles”.
(REsp 869.970/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11.02.2010).

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente a matéria de acordo com as provas existentes nos autos. Vejamos:

É incontroversa, no presente processo, a existência do fato acidente de trânsito, ocorrido no choque entre a viatura do Corpo de Bombeiros e a bicicleta da vítima, ocasionando-lhe a morte e, consequentemente, o abalo moral suportado pelos autores, tendo em vista as dores, sofrimentos e sentimentos íntimos sofridos em decorrência do falecimento de sua filha.

Daí porque, restou evidente o nexo causal entre o ato do cometido pelo preposto do ente estatal, que conduzia a ambulância do Corpo de Bombeiros e o abalo moral psíquico suportado pelos apelados, o que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado, estabelecida no art. 37, § 6.º, da CF.

Verifico que não assiste razão ao Estado do Pará quanto ao alegado rompimento do nexo causal, uma vez que as provas colhidas no decorrer da instrução processual indicam que a culpa pelo acidente foi do condutor da viatura do Corpo de Bombeiros, de propriedade do Estado do Pará, o qual trafegava sem o
giroflex
ligado e em alta velocidade. Soma-se a este fato a responsabilização do ente público pela situação precária da pista onde ocorreu o acidente, conforme depoimento de testemunhas, a qual era ocupada por mato, sem sinalização, ciclovia ou qualquer acostamento que garantisse a segurança dos que ali circulam, além de conter buracos e bueiros sem tampa, o que contribui para a ocorrência de sinistros dessa natureza.

Assim, por qualquer ângulo que se aprecie a matéria, não pode ser acolhida a tese defendida no arrazoado do Estado do Pará, na medida em que presentes os elementos caracterizadores de sua reponsabilidade objetiva, pelos prejuízos decorrentes do acidente que ocasionou o falecimento da vítima e o abalo psíquico suportado pelos autores, seus pais.

Outrossim, também não merece reparos a sentença em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois condizente com a perturbação sofrida pelos apelados, até porque, conforme expressamente consta na sentença, não se pode avaliar e medir o sentimento humano.

Neste sentido, entendo que o valor é proporcional à ofensa acarretada e não ocasiona enriquecimento ilícito da vítima, conforme bem apreciado pelo MM. Juízo
a quo
, que assim consignou,
in verbis:

“
Comprovado, pois, o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica do Réu e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor, indubitável seu direito na percepção da respectiva indenização, nos

termos da fundamentação. No caso, entendo como proporcional à ofensa acarretada, para a devida compensação dos danos morais, o valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), já que a finalidade da indenização não é de recompor, mas de compensar o dano sofrido, mesmo porque não se pode avaliar e medir o sentimento humano
.”

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à Apelação
, mantendo a sentença na sua íntegra, pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024